Tribunal: TJMT
Processo: 0005729-77.2017.8.11.0018
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005729-77.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CLECIDIA FUHR - ME - CNPJ: 20.497.907/0001-15 (APELADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), CLECIDIA FUHR - CPF: 956.539.611-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – OPORTUNIZAR DEFESA DE INTERESSES – RECURSO DESPROVIDO.

A entrega do bem financiado não implica, necessariamente, a quitação do contrato de financiamento, pois o crédito não é formado apenas pelo valor nominal do bem, mas também pelos juros do financiamento. No entanto, tão logo consolidada a posse e propriedade do credor sobre o objeto apreendido, deve o devedor ser notificado em caso de alienação da coisa e existência de saldo devedor, a fim de que possa adotar as providências necessárias no sentido de evitar a inscrição e/ou manutenção do seu nome em órgão de restrição cadastral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.
, objetivando a reforma parcial da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de Clecidia Fuhr – ME e outra.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que a apreensão do bem, por si só, não possui o condão de quitar o contrato de financiamento, razão pela qual merece reforma a sentença, no tocante à determinação de levantamento da restrição financeira.

Assevera que somente após a venda do bem apreendido é que se verificará se o valor obtido será suficiente para saldar a dívida, ou se ainda terá que se valer da via executiva a fim de obter a integralidade do crédito, razão pela qual afigura-se imperiosa a prestação de contas para posterior baixa da restrição financeira.

Pede o provimento do recurso, apenas para que seja mantida a inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Apesar de intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões (ID. 57413462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de Clecidia Fuhr Lubenow, embasado na Cédula de Credito Bancário garantida por alienação fiduciária de veículo (Marca CHEVROLET, modelo ONIX 1.0MT LT, cor PRATA, ano 2015/2015, placa QBW8429, CHASSI 9BGKS48GOFG393088, RENAVAN 1065901590).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido,
“para o fim de DECLARAR definitivamente CONSOLIDADO nas mãos da autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Caso o nome da requerida conste nos órgão de proteção ao crédito, determino que a parte autora providencie a retirada, imediatamente. Após, transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. P.R.l.C.”
(destaquei)

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, pretendendo, em síntese, a reforma do julgado no tocante à determinação de exclusão do nome da apelada dos cadastros de proteção ao crédito, alegando ser necessária a venda extrajudicial do veículo para averiguação da quitação do contrato.

É cediço que a entrega do bem financiado não implica, necessariamente, a quitação do contrato de financiamento, pois o crédito não é formado apenas pelo valor nominal do bem, mas também pelos juros do financiamento. No entanto, para a negativação do nome do consumidor, necessário primeiro notificá-lo para pagamento do saldo.

Isso porque, na ação de busca e apreensão de bem oferecido em alienação fiduciária, cujos pedidos tenham sido julgados procedentes, tão logo consolidada a posse e propriedade do credor sobre o objeto apreendido, deve o devedor ser previamente notificado em caso de alienação da coisa, bem como da existência de crédito ou débito remanescente, a fim de que possa adotar as providências necessárias no sentido de evitar eventual negativação do seu nome.

Deste modo, ocorrendo a busca e apreensão do veículo, a negativação só se torna devida em caso de apuração de eventual saldo devedor após a venda do veículo. Neste sentido já se manifestou esse Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR – AFASTADA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 293 DO CPC/2015 - RETOMADA DO VEÍCULO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DÉBITO REMANESCENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Considerando que foi procedida negativação do
nome
do autor, mesmo após a
apreensão
do bem, que era garantia de pagamento, indevida tal providência, e na mesma seara, legítimo o interesse do autor em intentar a ação. Preliminar afastada. 2- Nos termos do art. 293 do CPC/2015, o valor da causa poderá ser impugnado pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, motivo pelo qual não se conhece dessa matéria em sede de apelação.
3- Em Ação de Busca e Apreensão de bem oferecido em alienação fiduciária julgada procedente, tão logo consolidada a posse e propriedade da credora sobre o objeto apreendido, deve a devedora ser previamente notificada sobre a alienação da coisa, bem como sobre a existência de crédito ou débito remanescente, a fim de que possa adotar as providências necessárias no sentido de evitar eventual apontamento de seu nome
. 4- O credor que vende o bem cuja posse e propriedade foi consolidada em suas mãos (DL 911/69, art. 3º) tem direito de cobrar o saldo remanescente, inclusive de inscrever o
nome
do consumidor nos
órgãos
de
proteção
ao
crédito
, desde que comprove que notificou o devedor da alienação do veículo e demonstre de forma satisfatória que ainda há débito a ser saldado, nos termos do artigo 66-B, § 3º, da Lei 4.728/65. 5- A inscrição em registro de cadastro de inadimplentes por débito residual, sem a devida notificação que é de responsabilidade do credor fiduciário, em tratando de bem móvel objeto de
busca
a
apreensão
vendido em leilão, resulta em reparação por dano moral (in re ipsa). 6- Deve ser mantida a indenização por dano moral fixada em quantia condizente com os elementos dos autos, em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 0058949-23.2014.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

(destaquei)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, confira-se:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTROS DE INADIMPLENTES. BUSCA APREENSAO. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. AUSENCIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA ALIENAÇÃO E DA EXISTENCIA DE SALDO REMANESCENTE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL DEVIDO.
A venda extrajudicial do bem objeto de alienação fiduciária deve ser comunicada ao devedor, de modo a proporcionar-lhe a defesa de seus interesses. No mesmo sentido

deve o credor notificar o devedor fiduciário da existência de saldo remanescente decorrente da venda extrajudicial do bem, de forma a possibilitar que tome providências cabíveis para evitar a negativação.

É ilícita a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção quando não observadas as exigências descritas.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0313.08.244098-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/10/2013, publicação da súmula em 29/10/2013) (destaquei)

In casu
, o veículo foi apreendido e entregue à recorrente no dia 23 de maio de 2018 (ID. 57412984), e não há notícia nos autos de que tenha ocorrido a alienação do veículo. Assim, antes de constatada a existência de saldo devedor, sucedida da prévia notificação para regularização do débito, é indevida a inscrição e/ou a manutenção do nome da apelada em órgão de restrição cadastral.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso,

mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020